Tribunal: TJSP
Processo: 1500996-53.2022.8.26.0615
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Apelação Defensiva – Incêndio e descumprimento de medida protetiva em concurso material – Réu que, ciente da medida protetiva e no mesmo dia que foi intimado, deslocou-se até a residência de sua cunhada e ateou fogo nos móveis que guarneciam o local – Fotografias acostadas ao laudo pericial as quais indicam que ao lado do imóvel havia vegetação, que possibilitaria com que o fogo se alastrasse

Ementa:
Apelação Defensiva – Incêndio e descumprimento de medida protetiva em concurso material – Réu que, ciente da medida protetiva e no mesmo dia que foi intimado, deslocou-se até a residência de sua cunhada e ateou fogo nos móveis que guarneciam o local – Fotografias acostadas ao laudo pericial as quais indicam que ao lado do imóvel havia vegetação, que possibilitaria com que o fogo se alastrasse para além da residência alvo da empreitada criminosa, caracterizando o perigo comum e impedindo a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 163, do Código Penal – Dosimetria mantida – Negado provimento ao apelo.